Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Autos no 0717477-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: André Schumann Rosso José Eduardo de Alencar Moreira Apelados: os mesmos D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por André Schumann Rosso (Id. 14698140) e por José Eduardo de Alencar Moreira (Id. 14698148) contra a decisão (Id. 14698118) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, por meio da qual o pedido formulado nos embargos à execução manejados pelo primeiro apelante fora julgado parcialmente procedente. De acordo com o art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. Essa disposição, aliás, deve ser interpretada em conjunto com os artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no juízo prevento. Assim, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. O art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Aliás, o referido dispositivo também prevê, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva” (Ressalvam-se os grifos). Assim, é preciso levar em consideração a prévia interposição do recurso de agravo de instrumento no AI 0716490-26.2019.8.07.0000, distribuído ao Eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, integrante desta Egrégia Terceira Turma Cível. Feitas essas considerações, redistribua-se o presente recurso ao Eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, procedendo-se à devida compensação. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator